Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-23.2010.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-23.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FUSARI - CPF: 175.276.191-04 (APELADO), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), PATRICIA MARTENS - CPF: 708.895.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – INOVAÇÃO RECURSAL – AUXÍLIO DOENÇA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 59 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nos termos do artigo 59, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os
honorários
advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez, movida por
João Fusari
, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença acidentário, com início em 03/03/1979, dia da concessão do auxílio acidente, com incidência de correção monetária e de juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da lei n° 11.960/09 e, após 0,5% ao mês.

Sem custas, condenou a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz, em síntese, a ausência de requerimento prévio administrativo, o que levaria a carência da ação e, ainda, que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

Apresentadas contrarrazões pela parte apelada que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id 6025597).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 6860724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, recebo o apelo e também a Remessa Necessária, determinando à Secretaria que proceda com as devidas alterações e retificações.

Vejamos.

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez, movida por
João Fusari
, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença acidentário, com início em 03/03/1979, dia da concessão do auxílio acidente, com incidência de correção monetária e de juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da lei n° 11.960/09 e, após 0,5% ao mês.

Em sua inicial o autor relata que sofreu amputação traumática de membro inferior direito, no ano de 1977, tendo sido concedido auxílio doença acidentário em agosto daquele ano. Após, em 1979, a apelante concedeu auxílio acidente (código 94).

Pois bem.

Com relação à arguição da apelante quanto a carência da ação, por ausência de requerimento prévio junto à autarquia, verifica-se que sequer em contestação tal circunstância foi aventada e, por sua vez, o magistrado
a quo
não tratou da matéria posta no apelo.

Assim, sem delongas, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, razão pela qual não conheço de tal ponto no recurso da autarquia.

Passo a análise dos demais temas e da remessa necessária.

Quanto ao acidente do trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde do autor, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à seguinte conclusão:

“(...)
Neste contexto,
a perícia médica de f. 48-49 atesta que o autor se encontra impossibilitado parcial e permanentemente para as atividades laborais habituais
, pois, sendo trabalhador braçal, necessita de intensa atividade física. (...)”
(
sic
sentença Id 6025582 - Pág. 6) (destaquei)

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva do autor, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei no 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, com limitação de movimentos.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que: I) a sequela foi decorrente de acidente de trabalho; II) a sequela está consolidada, conforme comprova a perícia judicial; III) há redução da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer amputação de membro inferior direito, com uso de prótese, com limitação da capacidade funcional, em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia (Serviços Gerais em Serraria), substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei no 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei no 8.213/91.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio doença acidentário, em conformidade com o artigo 59 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991,
com início em 03/03/1979, dia da concessão do auxílio acidente
, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste quesito.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença, a partir da citação.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Em relação à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado, pelo que se retifica a sentença nesse ponto.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto, conheço em parte do recurso do INSS e
nego-lhe provimento
e, em reexame necessário,
retifico a sentença
tão somente para determinar que a correção monetária e juros de mora incida nos termos do Tema 905 do STJ e condenação em honorários quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020